Tribunal: STF
Processo: Rcl 68049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco ABC Brasil S/A, contra decisão por meio da qual julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância da modulação de efeitos da decisão proferida nas ADC’s nº 58 e 59 cristalizada no item 8 (i) da ementa de julgamento, para que se considere válido o pagamento realizado antes do julgamento dos referidos paradigmas”.

2. A parte embargante aponta a existência de omissão, ao argumento de que não examinadas matérias aduzidas na peça de contestação, especialmente no tocante (i) “ao trânsito em julgado da decisão reclamada, não comportando conhecimento a presente reclamação constitucional”; (ii) à “ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, vez que o reclamante ajuizou a presente Reclamação em face de decisão proferida pelo juízo de 1º grau” e iii) à “subversão da norma pelo autor e ausência de violação da ADC 58”.

3. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. 

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

6. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal.

8. De início, anoto que o Código de Processo Civil não prevê o esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de admissibilidade de reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Tal requisito, nos termos do inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,  é exigível apenas quando o parâmetro invocado se trata de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos. Confira-se:

“Art. 988. (...)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

9. Lado outro, o embargante alega que “a sentença proferida em fase de conhecimento sob Id. cf08c8f em 24/04/2015 consignou expressamente os critérios para liquidação do julgado, os quais não foram objeto de recurso pelas partes, resultando no trânsito em julgado parcial quanto à matéria neste momento processual”.

10. Consoante consignado na decisão embargada - e diferentemente do que alega o embargante -, na sentença proferida na fase de conhecimento em 24.04.2015, e transitada em julgado 16.03.2018, não houve definição expressa quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado. Na referida decisão, foi determinada “a atualização monetária na forma das tabelas utilizadas pelos TST”. Confira-se:

“II - atualização monetária na forma das tabelas utilizadas pelos TST, serão efetuados pela aplicação dos índices correspondentes ao do mês subsequente ao da prestação de serviços (Súmula 381 do E. TST), neste particular, me curvo a posição predominante da jurisprudência do TRT da 15ª Região sobre o assunto, reconsiderando a aplicação da Selic. Danos materiais e morais na forma da Súmula 439 do TST.”

11. Quanto ao ponto, foi devidamente explicitado que esta Suprema Corte, no julgamento das ADC’s 58 e 59, resguardou as decisões que tenham expressamente fixado os critérios de correção monetária, contanto que tenham transitado em julgado antes do julgamento paradigmático - situação distinta do caso em análise.  

12. Por fim, verifico fundamentada a decisão embargada na aplicação do item 8 (i) da ementa de julgamento das ADC’s 58 e 59, no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”. 

13. Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 

14. Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado. 

15. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)


16. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente